Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS PELO SISTEMA BACENJUD 2.0. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS DENOMINADAS FINTECHS. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABRANGÊNCIA PELO SISTEMA BACENJUD. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. SISTEMA DE PESQUISA QUE NÃO ABARCA AS DENOMINADAS SCD E SEP.
1. As Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do sistema BACENJUD, razão pela qual a busca de possíveis créditos em nome do devedor existente nas aludidas instituições deve se dar mediante a interpelação pessoal à empresa por meio de ofício.
2. Nos termos do que dispõe o art. 805 do Código de Processo Civil de 2015, a execução se processa no interesse do credor, de forma que, se a expedição de ofícios às empresas listadas pelo credor (FINTECHS) não se mostra por demais onerosa ao Poder Judiciário, descabe falar em indeferimento da pretensão.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.